Tribunal: TJDFT
Processo: 0740211-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740211-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BALDUINO ROQUE SCHWENGBER, ANA PAULA SCHWENGBER, MARIA LUIZA SCHWENGBER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo espólio de BALDUÍNO ROQUE SCHWENGBER representado por suas herdeiras, contra a decisão proferida no processo de cumprimento individual de sentença coletiva em fase de liquidação, manejado em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., ora agravado. Informa o agravante que a MM. juíza homologou o laudo contábil desprezando a impugnação de ambas as partes. Assevera que, para chegar ao quantum debeatur, o expert promoveu a correção monetária pelo índice da contadoria judicial do TJDFT, o que não pode subsistir, mormente porque a tabela da contadoria do TJDFT não engloba os expurgos inflacionários, devendo ser adotado o INPC como índice de correção monetária do valor devido. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, haja vista a decisão ter concedido o prazo de 5 dias para recebimento da quantia. No mérito, a reforma da decisão para utilização do INPC como índice de correção monetária. É o relato do que interessa. Sem preparo em razão da gratuidade da justiça concedida no juízo originário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, recebo o recurso. O relator poderá, logo após o recebimento do agravo, conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, desde que verifique risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c 1.019, do CPC). Trata-se de pedido de liquidação provisória e individual de sentença que tem por objetivo aferir o valor do expurgo inflacionário sofrido em cédulas de crédito rural consoante a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP N. 94.00.08514-1 que teve curso na 3a Vara Federal (DF), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra o BANCO DO BRASIL e outros, em que houve a condenação solidária dos réus, confirmada no STJ, condenando-os solidariamente ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). A perícia técnica informou que a diferença apurada foi corrigida de acordo com os fatores de atualização monetária da contadoria judicial do TJDFT, considerando a última publicação válida aplicando juros de mora de 0,5% a.m., desde a citação da Ação Civil Pública (21/07/1994) até 10/01/2003 (Art.1.062, CC/16), e de 1% a.m. a partir de 11/01/2003 (Art. 406 CC/02 e Art. 161, § 1o CTN), perfazendo R$ 41.714,00. (ID 132527411 dos autos de origem). Insurge-se o agravante da aplicação do índice de correção monetária e defende o INPC como índice correto aplicável. De acordo com informações constantes do sítio eletrônico do TJDFT, no link "atualização monetária", verifica-se que a tabela da egrégia Corte não engloba os expurgos inflacionários, pois lá consta a informação de que os índices utilizados pela Contadoria estão "sem percentuais de expurgos", de maneira que, a priori, deve ser utilizado o INPC. Lado outro, verifica-se o risco de dano ao agravante, uma vez que o prosseguimento do processo o obriga a receber quantia supostamente incorreta. Dito isso, verificada a probabilidade do direito e o risco de dano, DEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator